Tribunal: TJSP
Processo: 0037868-95.2013.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita – Pessoa jurídica – Ausência de prova cabal da alegada insuficiência financeira –– Indeferimento do benefício que se impõe - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000105012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0037868-95.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes OBRAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS LTDA - EPP e EVERALDO
VILLELA PROJETOS TÉCNICOS S/S LTDA, são agravados CIDMIRO LIMA e
MARLI VERNILLO LIMA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 0037868-95.2013.8.26.0506/50000 - V. 46368
2-s
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 6a V. CÍVEL
AGRAVANTE(S): OBRAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS LTDA EPP E OUTRO
AGRAVADO(S): CIDMIRO LIMA E OUTRO
JUIZ(A): ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
VOTO No 46368
AGRAVO INTERNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E
DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça
gratuita Pessoa jurídica Ausência de prova cabal da
alegada insuficiência financeira
Indeferimento do
benefício que se impõe - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls. 701 que
indeferiu pedido de justiça gratuita, concedendo prazo de cinco dias para o
competente preparo recursal, em ação de obrigação de fazer c.c. perdas e
danos e indenização por danos morais, fundada em prestação de serviços
de empreitada.
Recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Com efeito, de acordo com o consignado na
decisão agravada, de fls. 701, o art. 98, do CPC e a jurisprudência
viabilizaram a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa jurídica ou a entes despersonalizados, sendo que tal entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 0037868-95.2013.8.26.0506/50000 - V. 46368
3-s
deu ensejo à Súmula no 481 da c. Corte Superior: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
E, malgrado oportunizada a demonstração da
precariedade financeira, com a apresentação de livros contábeis,
balancetes, extratos bancários ou outros documentos aptos a conferir
verossimilhança às suas alegações, notadamente, pela presunção de
possibilidade financeira inerente à pessoa jurídica, quedaram-se inertes as
agravantes.
Isto porque, os documentos juntados a fls.
676/683 e 710 não comprovam a real e efetiva situação econômica das
agravantes, cuja alegada ausência de faturamento em 2018, empréstimos e
dívidas, por si sós, não se prestam a demonstrar a cabal insolvência ou
precariedade financeira, eis que não demonstram a total ausência de
recursos. Aliás, o benefício somente foi pleiteado nas razões recusais, após,
portanto, a prolação da r. sentença que lhes é desfavorável.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo regimental. Por fim, concede-se, excepcionalmente, derradeiro prazo
de 05 (cinco) dias para o efetivo recolhimento das custas de preparo da
apelação, pena de não conhecimento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator